Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704611-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BUERGER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE BUERGER em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0702442-25.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo agravante. Narra que é aposentado e não possui renda para arcar com as despesas judiciais. Além disso, informa que seus rendimentos são utilizados integralmente para arcar com as despesas cotidianas e que sua esposa possui doença oncológica que requer tratamento de alto custo. Afirma que seu comprovante de Rendimentos de Pessoa Física indica que após o pagamento de todas as despesas, a quantia que lhe sobra é de R$ 28,11 (vinte e oito reais e onze centavos). Diz que a manutenção da decisão agravada pode lhe causar grande prejuízo, em razão do possível indeferimento da inicial, o que demonstra o perigo da demora e a probabilidade do direito, motivo pelo qual requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e concedida a gratuidade de justiça pleiteada, com o regular prosseguimento do feito principal. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade. A certidão emitida ao id. 14613338 atesta a existência de outro Agravo de Instrumento, processo 0700254-28.2020.8.07.9000, de minha relatoria e distribuído em 28 de fevereiro de 2020. Ademais, o recurso citado impugna a mesma decisão. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 2 de março de 2020 17:32:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador